Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0712290-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARA MOREIRA TOBIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que o Distrito Federal fosse compelido a disponibilizar o TRANSPORTE DE IDA E VOLTA da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. Embora de parcial procedência a sentença, o magistrado de origem não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, determinando que o transporte para a realização das sessões de hemodiálise fosse fornecido em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. Diante disso, a parte recorrente interpôs o presente recurso e postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a providenciar o imediato fornecimento de TRANSPORTE ADEQUADO PARA REALIZAR AS SESSÕES DE HEMODIÁLISE, em obediência aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde. É o breve relato. Decido. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente (art. 300, CPC). A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na viabilidade do tratamento, o que se observa no presente caso. A autora é financeiramente hipossuficiente. Apresenta diagnóstico de doença renal crônica dialítica secundária. Consta no relato médico que a recorrente vem apresentando quadro de fraqueza após a hemodiálise em decorrência de hipotireoidismo. Apresenta, ainda, anemia do doente renal crônico controlada. Por tais motivos, foi solicitado o transporte para a paciente realizar hemodiálise na clínica. A determinação para que o Distrito Federal providencie o transporte vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Por outro lado, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito da parcial procedência do pedido. Ademais, a espera pela análise do presente Recurso Inominado pelo colegiado pode acarretar danos irreparáveis à saúde da recorrente, devendo ser determinada a execução imediata do tratamento vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SUAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE, BEM COMO O TRAJETO CONTRÁRIO, PARA RETORNO A SUA RESIDÊNCIA, PARA QUE A PARTE AUTORA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento do recurso pelo colegiado. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito